Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700530-54.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: VALTERLICE RIBEIRO GUEDES, AUZENITE RIBEIRO GUEDES, ZENILDE RIBEIRO GUEDES, ORTENCIA RIBEIRO GUEDES, OLINDA RIBEIRO GUEDES GUIMARAES, ALIFI ALBUQUERQUE GUEDES, MICHELLE DE SOUSA RIBEIRO GUEDES, L. R. R., JENIFER RIBEIRO DE SOUZA, RAIR GUEDES DA SILVA, WILMAR AMORIM GUEDES LEME, VALQUIRIA DE AMORIM GUEDES, VALDERLI DE AMORIM GUEDES, ROBSON DE AMORIM GUEDES, CLAUDIO DE AMORIM GUEDES AGRAVADOS: CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA, SAMUEL RIBEIRO GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45035873) interposto por VALTERLICE RIBEIRO GUEDES e Outros contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do inventário manejado pelos agravantes dos bens deixados pela de cujus Tomázia Ribeiro dos Santos, determinou que os herdeiros VALTERLICE, ZENILDE, ORTENCIA, AUZENITE e OLINDA tragam à colação a diferença entre os quinhões e os valores levantados indevidamente e oriundos do processo n. 0003044-66.2016.4.01.4302. Eis o teor do decisum agravado (ID 150225922 do processo referência): Cuida-se do inventário dos bens deixados por TOMAZIA RIBEIRO DOS SANTOS falecida em 04/01/2018, o qual passo a sanear. TESTAMENTO Conforme pesquisa no PJe, verifiquei que a sentença de improcedência à ação de nulidade de testamento, processo 0708876-80.2018.8.07.0007, foi mantida em sede de recurso de apelação, com agravo em recurso especial no 1.772.602/DF não conhecido, e trânsito em julgado em 07/04/2021. Assim, deve ser respeitado o conteúdo do testamento de ID 14826232 - Pág. 8 a 9, registrado por sentença (ID 83965786 - Pág. 27), com trânsito em julgado (D 83965786 - Pág. 31), qual seja: todos seus bens existentes por ocasião de sua morte deverão ser destinados na proporção de 10% para 1) JOSEFA RIBEIRO GUEDES, 2) VALMIR RIBEIRO GUEDES, 3) ERNANDES RIBEIRO GUEDES, 4) VALTERLICE RIBEIRO GUEDES, 5) ZENILDE RIBEIRO GUEDES, 6) HORTENCIA RIBEIRO GUEDES DE SOUZA, 7) ALZENITE RIBEIRO GUEDES e 8) OLINDA RIBEIRO GUEDES GUIMARÃES; 10% para a neta CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA, filha de Manoel Marcolino Filho e Zenilde Ribeiro Guedes; e 10% para seu neto SAMUEL RIBEITO GUEDES, filho de Valterlice Ribeiro Guedes. DOS HERDEIROS Conforme certidão de óbito (ID 14826221 - Pág. 26), a de cujus tenha constado que deixou oito filhos, que são seus herdeiros legítimos, vejamos: VALTERLICE, ORTENCIA, OLINDA ZENILDE, AUZENITE, VALMIR, JOSEFA e ERNANI, na verdade, deixou dez filhos, vejamos: 1. VALTERLICE RIBEIRO GUEDES 2. ZENILDE RIBEIRO GUEDES 3. ORTENCIA RIBEIRO GUEDES DE SOUSA 4. AUZENITE RIBEIRO GUEDES 5. OLINDA RIBEIRO GUEDES GUIMARÃES 6. ERNANI RIBEIRO GUEDES filho pré-morto em 14/05/2008 (ID 14826232 - Pág. 10), o qual deixou os seguintes herdeiros por representação: 6.1. MICHELE DE SOUSA RIBEIRO GUEDES 6.2. ALIFI ALBUQUERQUE GUEDES 6.3. LETHÍCIA RIBEIRO RODRIGUES (menor, nascida em 07/08/2007, e representada pela genitora RIZINEIRE NASCIMENTO RODRIGUES GUEDES) 7. JOSEFA RIBEIRO GUEDES filha pré-morta em 13/09/2007 (ID 14826232 - Pág. 30), a qual deixou os seguintes herdeiros por representação: 7.1. JENIFER RIBEIRO DE SOUZA 7.2. RAIR GUEDES DA SILVA 8. VALMIR RIBEIRO GUEDES filho pré-morto em 04/02/2012 (ID 14826253 - Pág. 12), o qual deixou os seguintes herdeiros por representação: 8.1. WILMAR AMORIM GUEDES LEME 8.2. VALQUIRIA DE AMORIM GUEDES 8.3. VALDERLI DE AMORIM GUEDES 8.4. ROBSON DE AMORIM GUEDES 8.5. CLAUDIO DE AMORIM GUEDES Deixou também dois herdeiros testamentários, quais sejam: CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA e SAMUEL RIBEIRO GUEDES. Assim, na forma do art. 1.789 do Código Civil, 50% do patrimônio da falecida deve ser destinado aos seus herdeiros legítimos, que são oito, portanto, o quinhão de cada um é na proporção de 6,25% do todo. Outrossim, os outros 50% do patrimônio deve ser destinado aos herdeiros testamentários, nas seguintes proporções: - 10% sobre 50%, equivalente a 16,667% dividido entre seus oito filhos [1) JOSEFA, 2) VALMIR, 3) ERNANDES, 4) VALTERLICE, 5) ZENILDE, 6) HORTENCIA, 7) ALZENITE e 8) OLINDA], cabendo a cada um 2,08%; - 10% sobre 50%, equivalente a 16,667% para a neta CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA, filha de Manoel Marcolino Filho e Zenilde Ribeiro Guedes; - 10% sobre 50%, equivalente a 16,667% para o neto SAMUEL RIBEITO GUEDES, filho de Valterlice Ribeiro Guedes. Em resumo para cada um dos oito filhos cabe a porcentagem de 8,3334% do todo, resultante do somatório dos quinhões dos herdeiros legítimos (6,25%) mais os quinhões destinados em testamento (2,08%); e para cada um dos netos CRISTIANE e SAMUEL cabe a porcentagem de 16,667%, totalizando 100% do patrimônio. DOS BENS Quanto ao crédito oriundo do processo 0003044 66.2014.4.01.4302, que teve curso perante o Juizado Especial Federal de Gurupi/TO, foi proferida sentença de improcedência do pedido de pensão por morte requerida por TOMAZIA RIBEIRO DOS SANTOS em razão do falecimento do filho VALMIR RIBEIRO GUEDES (ID 133271579 - Pág. 8/10), a qual foi reformada por acórdão de julgamento de recurso de apelação (ID 133271580 - Pág. 3/5), com negativa de seguimento de recurso para a Turma de Uniformização (ID 133271580 - Pág. 29/30) e trânsito em julgado em 24/11/2017 (ID 133271582 - Pág. 2). Na fase de cumprimento sentença, houve determinação para habilitação herdeiros (ID 133271582 - Pág. 17/18), tendo sido proferida decisão (ID 133271583 - Pág. 16/18) determinando expedição alvará em favor dos seguintes herdeiros da de cujus 1) VALTERLICE RIBEIRO GUEDES, 2) ZENILDE RIBEIRO GUEDES, 3) ORTENCIA RIBEIRO GUEDES, 4) AUZENITE RIBEIRO GUEDES e 5) OLINDA RIBEIRO GUEDES GUIMARÃES. Foram expedidos alvarás efetivamente levantados em 29/04/2019, da quantia total de R$ 93.533,20, sendo R$ 18.642,01 para cada herdeiro referido (ID 133271583 - Pág. 26/30 e 133271584 - Pág. 7/11). Considerando os quinhões de cada herdeiro conforme item acima desta decisão (ou seja, 8,3334% para cada filho e 16,667% para cada legatário/neto, CRISTIANE e SAMUEL), sobre o valor dos créditos oriundos do processo 0003044 66.2014.4.01.4302, caberia a cada um dos filhos o importe de R$ 7.794,49 e para cada um dos netos/legatários a quantia de R$ 15.589,18. Contudo, os herdeiros 1) VALTERLICE RIBEIRO GUEDES, 2) ZENILDE RIBEIRO GUEDES, 3) ORTENCIA RIBEIRO GUEDES, 4) AUZENITE RIBEIRO GUEDES e 5) OLINDA RIBEIRO GUEDES GUIMARÃES, receberam o pagamento do total do valor, indevidamente e sem autorização deste juízo do inventário, motivo pelo qual deverão trazer à colação a diferença entre seus quinhões e os valores levantados, em cumprimento ao disposto no art. 1.847 e 2.003 do Código Civil. Haja vista terem os referidos herdeiros direito a apenas R$ 7.794,49, deverão restituir ao espólio o montante de R$ 10.847,51 cada (R$ 18.642,01 – R$ 7.794,50), valor que deverá ser corrigido monetariamente e sobre o qual deve ser acrescido juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do levantamento realizado em 29/04/2019 (ID 133271583 - Pág. 26/30 e 133271584 - Pág. 7/11). Isso porque, tinham plena ciência da existência de outros herdeiros legítimos, já que conhecem plenamente seus oito irmãos e, voluntaria e sub-repticiamente, anteciparam o levantamento de valores que sabiam não ser titulares do total recebido. Assim, considerada a má-fé no levantamento e a mora com o espólio desde que se deu o recebimento ilegal do valor total, devem os consectários legais incidir desde o momento em que causaram prejuízo ao espólio. O referido valor atualizado até a presente data, importa em R$ 20.117,48, conforme cálculo realizado com a ferramenta constante no site deste Tribunal (Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo. Acesso em: 23.02.2023), e colacionado em anexo. Portanto, cada um dos herdeiros 1) VALTERLICE RIBEIRO GUEDES, 2) ZENILDE RIBEIRO GUEDES, 3) ORTENCIA RIBEIRO GUEDES, 4) AUZENITE RIBEIRO GUEDES e 5) OLINDA RIBEIRO GUEDES GUIMARÃES, tem obrigação de devolver ao espólio o valor de R$ 20.117,48 (vinte mil cento e onze reais e quarenta e oito centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem adotadas medidas de bloqueio de bens e ativos, além da possibilidade de compensação dos valores recebidos em relação a seus quinhões sobre os demais bens, para o que devem ficar cientes sobre a incidência de ITCD a maior, o qual será também de obrigação exclusiva destes. Quanto aos imóveis localizados na QNL 22, Conjunto B, Lote 33, Taguatinga/DF, matrícula 112994, e na Avenida 7 de setembro, no 1.258, Bairro Cavalcante, Dianópolis/TO, matrícula 569, deverá ser comprovada a regularidade fiscal. Por fim, deve ser verificado se há saldos bancários ou outros ativos financeiros em nome da falecida, devendo ser trazido à colação eventual saldo a maior existente quando da abertura da sucessão e que não esteja mais disponível atualmente. Ante o exposto: 1) Determino seja respeitado e cumprido o conteúdo do testamento de ID 14826232 - Pág. 8 a 9, qual seja: todos os bens da autora da herança existentes por ocasião de sua morte deverão ser destinados na proporção de 10% para 1) JOSEFA RIBEIRO GUEDES, 2) VALMIR RIBEIRO GUEDES, 3) ERNANDES RIBEIRO GUEDES, 4) VALTERLICE RIBEIRO GUEDES, 5) ZENILDE RIBEIRO GUEDES, 6) HORTENCIA RIBEIRO GUEDES DE SOUZA, 7) ALZENITE RIBEIRO GUEDES e 8) OLINDA RIBEIRO GUEDES GUIMARÃES; 10% para a neta CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA, filha de Manoel Marcolino Filho e Zenilde Ribeiro Guedes; e 10% para seu neto SAMUEL RIBEITO GUEDES, filho de Valterlice Ribeiro Guedes; 2) Corrija-se eventual erro no cadastramento, considerando que os herdeiros de TOMAZIA RIBEIRO DOS SANTOS, são: Herdeiros legítimos: 1. VALTERLICE RIBEIRO GUEDES 2. ZENILDE RIBEIRO GUEDES 3. ORTENCIA RIBEIRO GUEDES DE SOUSA 4. AUZENITE RIBEIRO GUEDES 5. OLINDA RIBEIRO GUEDES GUIMARÃES 6. ERNANI RIBEIRO GUEDES filho pré-morto em 14/05/2008 (ID 14826232 - Pág. 10), o qual deixou os seguintes herdeiros por representação: 6.1. MICHELE DE SOUSA RIBEIRO GUEDES 6.2. ALIFI ALBUQUERQUE GUEDES 6.3. LETHÍCIA RIBEIRO RODRIGUES (menor, nascida em 07/08/2007, e representada pela genitora RIZINEIRE NASCIMENTO RODRIGUES GUEDES) 7. JOSEFA RIBEIRO GUEDES filha pré-morta em 13/09/2007 (ID 14826232 - Pág. 30), a qual deixou os seguintes herdeiros por representação: 7.1. JENIFER RIBEIRO DE SOUZA 7.2. RAIR GUEDES DA SILVA 8. VALMIR RIBEIRO GUEDES filho pré-morto em 04/02/2012 (ID 14826253 - Pág. 12), o qual deixou os seguintes herdeiros por representação: 8.1. WILMAR AMORIM GUEDES LEME 8.2. VALQUIRIA DE AMORIM GUEDES 8.3. VALDERLI DE AMORIM GUEDES 8.4. ROBSON DE AMORIM GUEDES 8.5. CLAUDIO DE AMORIM GUEDES Herdeiros testamentários: CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA e SAMUEL RIBEIRO GUEDES. 3) Determino que o esboço de partilha seja realizado da seguinte forma: para cada um dos oito filhos cabe a porcentagem de 8,3334% do todo e para cada um dos legatários/netos CRISTIANE e SAMUEL cabe a porcentagem de 16,667%, totalizando 100% do patrimônio; 4) Determino que os herdeiros 1) VALTERLICE RIBEIRO GUEDES, 2) ZENILDE RIBEIRO GUEDES, 3) ORTENCIA RIBEIRO GUEDES, 4) AUZENITE RIBEIRO GUEDES e 5) OLINDA RIBEIRO GUEDES GUIMARÃES, tragam à colação a diferença entre seus quinhões e os valores levantados indevidamente e oriundos do processo 0003044-66.2014.4.01.4302, no valor de R$ 10.847,51 cada, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do recebimento (29/04/2019 (ID 133271583 - Pág. 26/30 e 133271584 - Pág. 7/11); 5) O valor indicado no item 4 atualizado até a presente data, 23/02/2023, equivale a R$ 20.117,48 (vinte mil cento e onze reais e quarenta e oito centavos), que deverá ser objeto de depósito judicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem adotadas medidas de bloqueio de bens e ativos, além da possibilidade de compensação dos valores recebidos em relação a seus quinhões sobre os demais bens, para o que devem ficar cientes sobre a incidência de ITCD a maior, o qual será também de obrigação exclusiva destes. Ficam os herdeiros intimados na pessoa de seu(s) advogado(s) mediante publicação no Dje; 6) À secretaria para que promova pesquisa SISBAJUD do saldo atual e o existente na data do óbito, 04/01/2018. Após as informações, havendo saldo positivo, promova-se a transferência dos valores para a conta judicial, devendo o(a) inventariante encerrar a conta e incluir os valores no esboço de partilha; 7) Intime-se o(a) inventariante para instruir o feito com os seguintes documentos atualizados e relativos ao DF e ao Tocantis/TO (documentos sem os quais o processo não poderá ser sentenciado, devendo, no caso de certidão positiva para ações judiciais, juntar certidão de inteiro teor ou de crédito de cada processo): 7.1) Certidões de tributos imobiliários junto à Secretaria de Fazenda; 7.2) Certidão de Débitos Fiscais municipais/estaduais/distritais; 7.3) Certidão negativa conjunta da Receita Federal e PGFN (http://www.receita.fazenda.gov.br); 7.4) Certidão negativa de ações civis do TJDF e TJTO; 7.5) Certidão negativa de ações trabalhistas TRT 10a região; 7.6) Certidão negativa de ações federais seções judiciárias do DF e de Dianópolis/TO; 7.7) Comprovante de requerimento de expedição do ITCD DF e TO, e respectivo pagamento; 7.8) Certidão da matrícula atualizada do imóvel na QNL. Prazo: 15 (quinze) dias úteis, sob pena de remoção do encargo de inventariante e extinção por falta de pressuposto processual superveniente. Em suas razões, a parte agravante aduz que a r. decisão considerou frações equivocadas para divisão dos quinhões devidos para cada herdeiro da falecida, legítimos e testamentários, de modo que a ordem de devolução prejudica os herdeiros que receberam valores decorrentes do processo n. 0003044-66.2014.4.01.4302, bem como torna inviável o cumprimento da determinação de apresentar novo formal de partilha. Assevera que a r. sentença que reconheceu a validade do referido testamento consignou que os legatários deveriam receber em proporção igual a dos filhos e, considerando que a autora da herança só poderia dispor de 50% (cinquenta por cento) do total dos seus bens, ela na verdade deixou 5% (cinco por cento) do total de bens para cada um dos netos testamentários. Ressalta a ausência de má-fé dos herdeiros legítimos no recebimento do valor questionado, oriundo do processo relativo à liberação dos valores da pensão por morte, pois todos os herdeiros foram intimados para habilitação, contudo somente os agravantes atenderam à referida ordem, operando-se, por isso, a preclusão da busca por tal direito. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer que a decisão seja reformada para que não seja determinada a devolução dos valores recebidos no processo citado, pois os demais herdeiros foram intimados, mas quedaram-se inertes. Subsidiariamente, postula não seja determinada a atualização dos montantes e sejam partilhados nos moldes defendidos pelos recorrentes. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. O cerne da controvérsia deste agravo de instrumento decorre da sentença proferida nos autos n. 0003044-66.2014.4.01.4302, que tramitou perante o Juizado Especial Federal de Gurupi - TO e reconheceu a procedência do pedido de concessão de pensão por morte, formulado na época pela de cujus Tomázia Ribeiro do Santos em virtude da morte do seu filho Valmir Ribeiro Guedes (instituidor da pensão) contra o Instituto Nacional de Seguro Social. No presente caso, a inventariada Tomázia Ribeiro dos Santos, falecida em 4/1/2018, deixou 8 filhos (Valterlice, Ortência, Olinda, Zenilde, Auzenite, Valmir, Josefa e Ernani), sendo 3 deles pré-mortos (Valmir, Josefa e Ernani), os quais deixaram filhos que herdam por representação. Além disso, há dois herdeiros testamentários, Cristine e Samuel, ora agravados, valendo acrescentar, neste particular, que houve julgamento de improcedência do pedido formulado na ação declaratória de nulidade de testamento n. 0708876-80.2018.8.07.0007 ajuizada pelos herdeiros legítimos, com trânsito em julgado em 7/4/2021 (ID 150225924 do processo de referência). Ocorre que, no que concerne ao valor auferido daquele feito processado perante o Juízo Federal, objetivando o recebimento do benefício previdenciário, após a morte da então postulante Tomázia, não foram incluídos os herdeiros por representação, tampouco os herdeiros testamentários, de modo que a expedição do alvará se deu em abril de 2019, apenas em nome de Valterlice, Zenilde, Ortência, Auzenite e Olinda (ID 133271583, pgs. 26/30), no montante de R$ 18.642,01 (dezoito mil e seiscentos e quarenta e dois reais e um centavos) para cada. Logo, impõe-se a inclusão de tais numerários, os quais já foram levantados, ao processo da origem de inventário, haja vista que tal crédito decorre de título executivo constituído em favor de todos os herdeiros, ou seja, compõe o acervo hereditário de Tomázia Ribeiro, na forma da lei civil, ainda que os herdeiros por representação e os testamentários não tenham se habilitado oportunamente naquele processo. Quanto ao quinhão devido para cada herdeiro, tem-se nos autos que foi proferida sentença de improcedência na ação de nulidade de testamento (0708876-80.2018.8.07.0007), confirmada em sede de recurso de apelação, de modo a prevalecer o conteúdo do testamento registrado por sentença de ID 83965786, p. 27, contendo as seguintes disposições: QUE possui oito (08) filhos, a saber: 1) JOSEFA RIBEIRO GUEDES, 2) VALMIR RIBEIRO GUEDES, 3) ERNANDES RIBEIRO GUEDES, 4) VALTERLICE RIBEIRO GUEDES, 5) ZENILDE RIBEIRO GUEDES, 6) HORTENCIA RIBEIRO GUEDES DE SOUZA, 7) ALZENITE RIBEIRO GUEDES e 8) OLINDA RIBEIRO GUEDES GUIMARÃES; QUE, tendo herdeiros descentes, deseja que todos seus bens, existentes por ocasião de sua morte, sejam legados na seguinte proporção: I – 10% (dez por cento) para cada dos filhos mencionados; II – 10% (dez por cento) para sua neta CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA, filha de Manoel Marcolino Filho e Zenilde Ribeiro Guedes [...]; e III - 10% (dez por cento) para seu neto SAMUEL RIBEIRO GUEDES, filho de Valterlice Ribeiro Guedes. (ID 14826232, pg. 8) Com efeito, verifica-se que o cálculo elaborado pelo Juízo a quo atendeu ao comando retratado no art. 1.789 c/c § 1o do art. 1.857, ambos do Código Civil, eis que a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento, de sorte que as disposições testamentárias se referem aos 50% (cinquenta por cento) restantes do patrimônio da autora da herança. Portanto, tem-se que os percentuais indicados no testamento devem incidir sobre 50% (cinquenta por cento) da herança e, tendo em vista que a falecida determinou em testamento que seja legado os seus bens na proporção de 10% (dez por cento) desse montante para cada herdeiro indicado, de forma igualitária, conclui-se que equivale a 5% (cinco por cento) para cada um dos seus oito filhos e 5% (cinco por cento) para cada um dos herdeiros testamentários (Cristiane e Samuel). Dito isso, conclui-se que para cada um dos oitos filhos é devida a porcentagem de 11,25% (onze inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do todo, resultante da soma dos quinhões como herdeiros legítimos (6,25% - seis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) mais os quinhões destinados em testamento (5% - cinco por cento); e para cada um dos netos Cristiane e Samuel cabe a proporção de 5% (cinco por cento), totalizando 100% (cem por cento) da herança. Nesse influxo, de um juízo incipiente, observo que o cálculo detalhado na decisão combatida se equivoca ao, em suma, dividir por três o percentual de 50% (cinquenta por cento) da herança disposta no testamento, chegando ao patamar de 16,667% (dezesseis inteiros e seiscentos e sessenta e sete milésimos por cento), nos seguintes moldes: “- 10% sobre 50%, equivalente a 16,667% dividido entre seus oito filhos [1) JOSEFA, 2) VALMIR, 3) ERNANDES, 4) VALTERLICE, 5) ZENILDE, 6) HORTENCIA, 7) ALZENITE e 8) OLINDA], cabendo a cada um 2,08%; - 10% sobre 50%, equivalente a 16,667% para a neta CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA, filha de Manoel Marcolino Filho e Zenilde Ribeiro Guedes; - 10% sobre 50%, equivalente a 16,667% para o neto SAMUEL RIBEITO GUEDES, filho de Valterlice Ribeiro Guedes”. Tal raciocínio matemático só seria adequado se constasse no conteúdo do testamento disposição no sentido de que a autora deseja que os bens sejam legados na proporção de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) para os filhos mencionados, 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) para sua neta Cristiane e 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) para o seu neto Samuel, o que não ocorreu. Em face da exposto acima, razão assiste à parte agravante acerca do perigo da demora, haja vista que foi determinado pelo Juízo a quo que os recorrentes tragam à colação a diferença entre os seus quinhões e os mencionados valores levantados, com base em cálculo que, neste juízo de cognição sumária, entende-se, data venia, como incorreto. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, em razão de o feito envolver interesse da menor Lethicia Ribeiro Rodrigues, herdeira por representação de Ernani Ribeiro Guedes, consoante noticiado no parecer de representante do Ministério Público de ID 143602451. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador